Tribunal: STF
Processo: RHC 250417
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Patrick Inácio dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 903.230/ES, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, e no art. 278 do Código Penal.



    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo para manutenção do decreto de prisão preventiva.



    Requer, ao final:



    “(...) a reforma do v. acórdão recorrido a fim de que seja cassado o ato coator proferido pela Corte local e, por via de consequência, seja a prisão preventiva suportada pelo recorrente substituída por medidas cautelares diversas, com arrimo no artigo 319 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    2. A Corte local constatou que "a autoridade coatora tem sido instada a todo momento pelas diversas defesas técnicas a se manifestar, fato que, indubitavelmente, altera a regular marcha processual", além do fato de de "o paciente est[ar] sendo acusado juntamente com 30 (trinta) denunciados por supostamente terem praticado diversos delitos (tráfico de drogas ilícitas, porte ilegal de arma de fogo, comercialização de armamentos, corrupção de menores, entre outros) na cidade de Vitória, especificamente no bairro Jesus de Nazareth, situação que conduziu a deflagração da 'Operação Sicário IV'". 



    3. Portanto, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto – notadamente a complexidade de instruir feito com 30 denunciados com advogados diversos – e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. 



    4. Agravo regimental não provido.” (edoc. 53)



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, sendo certo que a própria defesa do paciente provocou inúmeros incidentes processuais.



    Consigno, ainda, que os documentos que instruem a impetração não indicam inércia ou desídia do Poder Judiciário local, mormente se levarmos em conta a notícia de que o feito originário tem por objeto a apuração de diversos crimes e conta com uma pluralidade de acusados (trinta).



    Segundo o magistério jurisprudencial da Corte,



    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº 134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Perfilham esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 



    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente